Tribunal: TCU
Processo: 008.940/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8372/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.9. do Acórdão 13060/2020-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 013.690/2015-9 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.940/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.